Tribunal: STF
Processo: RE 1248554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso, sob o fundamento de que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
    Aduz a parte embargante que há omissão na referida decisão, uma vez que “embora o STJ tenha reconhecido a impossibilidade de se prosseguir no processo administrativo que visava punir o embargante e rejeitado as demais questões, ainda remanesce seu interesse em ver declarada a inconstitucionalidade da lei que vedou a prática da advocacia privada aos Procuradores Federais e seu direito adquirido a tal exercício. Portanto, o recurso não se encontra prejudicado nessa parte.”.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para afastar o óbice indicado. Outros óbices, no entanto, impedem o prosseguimento do recurso: o caso é de ausência de ofensa direta ao texto constitucional, de ausência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso extraordinário (Tema 660) e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, por fundamento diverso, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente